Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para o reconhecimento do instituto do arrependimento posterior faz-se necessária a restituição integral da res furtiva até o recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário do agente. Na espécie, restou demonstrado nos autos que parte dos bens foram ressarcidos após a identificação do autor do furto e parte por terceira pessoa, que conhecia a vítima, inviabilizando o reconhecimento do arrependimento posterior.
2. Mantém-se o regime inicial semiaberto, pois, embora o quantum de pena fixado seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.